Tribunal: TJPA
Processo: 0800482-10.2024.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800482-10.2024.8.14.0065

APELANTE: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A., BANCO BRADESCO SA

APELADO: MARIA EUNICE FERREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE SEGURO VIA TELEFONE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente a ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com restituição de valores pagos em dobro e indenização por danos morais, fundada na alegação de descontos indevidos em conta bancária decorrentes de contrato de seguro não autorizado. As rés sustentam ilegitimidade passiva, inexistência de dano moral e regularidade da contratação. A seguradora requereu a realização de prova pericial fonética para demonstrar a anuência da autora, o que foi indeferido tacitamente pelo juízo de origem, que julgou antecipadamente a lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença de mérito proferida sem a apreciação do pedido de produção de prova pericial fonética caracteriza cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide, sem manifestação expressa sobre o pedido de produção de prova pericial, caracteriza cerceamento de defesa quando a prova é necessária para a elucidação dos fatos controvertidos.

4. A contratação de seguro por telefone, impugnada pela autora, exige análise técnica especializada para aferição da regularidade da manifestação de vontade, sendo a perícia fonética meio adequado para tanto.

5. A prova pericial requerida revela-se pertinente e relevante, diante da alegação de contratação não autorizada, não podendo ser indeferida sem fundamentação idônea.

6. A ausência de decisão fundamentada acerca da necessidade da prova requerida afronta os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

7. A jurisprudência pátria reconhece o cerceamento de defesa como vício processual que impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O indeferimento tácito de prova pericial fonética requerida para demonstrar a regularidade de contratação de seguro por telefone, em ação que discute descontos bancários tidos por indevidos, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

2. É nula a sentença proferida sem a análise fundamentada da necessidade de produção de prova técnica essencial à formação do convencimento do juízo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts.
5º, LV; 10; 373, II; 370; 487, I; 926, §1º; RITJPA, art. 133.
Circular SUSEP nº 251/2004.

Jurisprudência relevante citada
:

TJSP, Apelação Cível nº 4004160-51.2013.8.26.0161, Rel. Des. Mary Grün, j. 28.10.2014;

TJSC, AC nº 20140479442, Rel. Des. José Carlos Carstens Köhler, j. 28.07.2014;

TJMS, Apelação Cível nº 0813915-22.2013.8.12.0001, Rel. Des. Vladimir Abreu da Silva, j. 30.09.2014.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 2ª Sessão Ordinária de 2025,
à unanimidade,
conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE XINGUARA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800482-10.2024.8.14.0065

APELANTES: SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A e BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: MARIA EUNICE FERREIRA DA SILVA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por ambas as partes requeridas,
SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A
e
BANCO BRADESCO S.A.
, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
ajuizada por
MARIA EUNICE FERREIRA DA SILVA
, que julgou procedente o pedido da Autora.

A parte autora sustenta que o primeiro réu, Banco Bradesco, permitiu os descontos sem sua devida autorização, e que o segundo réu, Sul América Seguros, deve ser responsabilizado solidariamente por atuar em comunhão de interesses.

Alega que a conduta dos réus violou seu direito à privacidade e intimidade, causando danos morais na modalidade in re ipsa.

Requer, assim, o reconhecimento da legitimidade passiva dos réus, sua condenação solidária ao pagamento de indenização por danos morais e à restituição dos valores descontados. Pugnou pela inversão do ônus da prova e pela concessão da justiça gratuita, o que foi deferido por este Juízo.

O réu BANCO BRADESCO S.A. apresentou contestação arguindo, preliminarmente: (a) a conexão da presente demanda com outras ações propostas pela mesma autora contra o banco, requerendo a reunião dos processos para evitar decisões conflitantes; (b) a necessidade de análise da conduta do advogado da autora, sob alegação de prática de abuso processual mediante o ajuizamento de múltiplas ações com idênticos fundamentos e pedidos, requerendo sua intimação para esclarecimentos e expedição de ofício à OAB e ao Ministério Público; (c) sua ilegitimidade passiva relativa, sob o argumento de que a relação jurídica se estabeleceu entre a autora e outra instituição financeira.

O réu SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A apresentou contestação (id. 112815326) suscitando, preliminarmente, a perda do objeto da ação, diante da comprovação da contratação do seguro pela autora, alegando ausência de interesse de agir e requerendo a extinção do processo sem resolução do mérito. No mérito, sustenta a validade da contratação, amparada na Circular SUSEP 251/200428.

Argumenta que não praticou qualquer conduta ilícita capaz de gerar danos morais, tratando-se a situação de mero contratempo. Invoca precedentes jurisprudenciais em casos semelhantes nos quais a pretensão indenizatória foi julgada improcedente. Requer a total improcedência do pedido de danos morais ou, subsidiariamente, que o quantum indenizatório seja arbitrado com observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade

Requereu, ainda, a produção de perícia judicial com especialidade em fonética forense, visando atestar a anuência da autora na contratação do seguro, com base em gravação anexada.

O juiz julgou antecipadamente a lide, julgando procedente ação, com o seguinte dispositivo da SENTENÇA (id.27073001)

"Ante o exposto, julgo PROCEDENTE os pedidos da autora, EXTINGUINDO O FEITO COM JULGAMENTO DO MÉRITO (art. 487, inciso I, do CPC), para o fim de:

a) Declarar indevidos os descontos na conta bancária da autora.

b) Condenar a ré a pagar à autora, a título de danos morais, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizados monetariamente pelo IPCA desde o arbitramento e juros de mora ao mês pela taxa Selic, deduzido o IPCA, a partir da citação.

c) Condenar a ré a restituir em dobro o que a autora pagou indevidamente, totalizando o valor de R$ 36,12 (trinta e seis reais e doze centavos), corrigido a partir do efetivo prejuízo, (Súmula 43 do STJ) atualizado pelo INPC desde cada desconto e juros de mora ao mês da citação (...)"

HAENDEL MOREIRA RAMOS

Juiz de Direito

Inconformadas com o decisum, as partes requeridas interpuseram
RECURSOS DE APELAÇÃO
.

A ré
SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A
interpôs apelação id. 27073005 alegando preliminar de cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide.

Sustenta que o juiz a quo cerceou o direito de defesa da instituição seguradora Apelante, eis que a questão objeto da lide demanda a necessidade de produção de prova pericial (exame fonético), requerido pela seguradora em contestação, a fim de comprovar a legalidade da contratação do seguro.

O corréu
BANCO BRADESCO S.A.
também interpôs apelação id. 27073011 sustentando ilegitimidade passiva, ausência de danos morais e impossibilidade de restituição em dobro.

Sem contrarrazões.

VOTO

Inicialmente passo ao exame da preliminar suscitada pela parte ré
SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A
, ora Apelante, e o faço para
acolhê-la
.

Com efeito, instada a se manifesta sobre o julgamento antecipado ou especificação de provas pelo juiz a quo no id. 27072995, a ré/apelante postulou expressamente a produção de prova pericial fonética (id. 27072998), conforme se depreende das razões recursais apresentadas, requerendo "a produção de perícia judicial com especialidade em fonética forense, visando atestar a anuência da autora na contratação do seguro, com base em gravação anexada".

Ato contínuo, o magistrado proferiu a sentença (id.27073001) ora objurgada, a despeito de tal pedido de produção de prova pericial fonética, julgando antecipadamente a lide sem se manifestar adequadamente a esse respeito.

Como cediço, a prova serve para subsidiar a cognição do juízo, sendo este o destinatário desta, que poderá rejeitá-la quando desnecessária ao deslinde da demanda.

O direito à produção da prova não é absoluto, contudo, a análise do caso concreto indicará a necessidade ou não da realização da prova.

Ocorre que no caso em comento, a produção da prova pericial
não se mostra desnecessária
à resolução da causa, ao revés,
faz-se imprescindível
, pois havendo alegação de contratação regular de seguro por meio de gravação telefônica deveria o magistrado a quo ter acolhido a produção da prova específica, notadamente por faltar-lhe o conhecimento técnico necessário para atestar a veracidade da gravação e a efetiva manifestação de vontade da autora.

A
Circular SUSEP 251/2004
prevê que a celebração do contrato de seguro pode ser feita mediante proposta assinada pelo proponente ou por outras formas admitidas, mas a comprovação da efetiva contratação, especialmente quando contestada pela parte autora, demanda análise técnica especializada que foge ao conhecimento comum do magistrado.

Assim, a conduta do magistrado a quo, ao julgar antecipadamente a lide,
ignorando o requerimento de produção de prova técnica formulado pela seguradora
, representa violação frontal do princípio do contraditório e da ampla defesa, configurando assim
nítido cerceamento de defesa
.

Sobre a temática sub judice, colaciono os seguintes precedentes jurisprudenciais:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE. APELAÇÃO DO AUTOR. IRRESIGNAÇÃO PROCEDENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. VERIFICAÇÃO DA AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS ATRIBUÍDAS AO REQUERENTE NOS DOCUMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS. PROVAS PRODUZIDAS INSUFICIENTES À CORRETA SOLUÇÃO DA DEMANDA. SENTENÇA ANULADA, DETERMINANDO-SE O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM, PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA E PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO. (TJSP. APL 4004160-51.2013.8.26.0161. Orgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado. Publicação: 28/10/2014. Julgamento: 28 de Outubro de 2014. Relator: Mary Grün)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE REJEITA OS PEDIDOS VENTILADOS NA EXORDIAL. IRRESIGNAÇÃO DO DEMANDANTE. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM A APRECIAÇÃO DO PLEITO DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL VAZADO PELO DEMANDANTE. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE SE AFIGURA IMPRESCINDÍVEL À CONSTATAÇÃO DA FALSIDADE DAS ASSINATURAS LANÇADAS NA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, CUJA DÍVIDA RESULTOU NA INSCRIÇÃO DO NOME DO REQUERENTE NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. AFRONTA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA DELINEADO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL COM A POSTERIOR PROLATAÇÃO DE NOVA SENTENÇA. PRELIMINAR ALBERGADA E MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO (TJSC. AC 20140479442. Orgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Comercial. Julgamento: 28 de Julho de 2014. Relator: José Carlos Carstens Köhler)

E M E N T A - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO BANCÁRIO DE REFINANCIAMENTO - FALSIDADE NA ASSINATURA - JULGAMENTO ANTECIPADO - NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - SENTENÇA INSUBSISTENTE - RECURSO PROVIDO. A denúncia de que o contrato celebrado teve a assinatura do consumidor falsificada é motivo suficiente para que o magistrado determine a produção de prova pericial, posto não lhe ser dado, de ordinário, conhecimentos de ordem técnica necessários a solução do fato controverso. Recurso provido (TJMS. Apelação Cível: 0813915-22.2013.8.12.0001. Orgão Julgador: 5ª Câmara Cível. Publicação: 07/10/2014. Julgamento: 30 de Setembro de 2014. Relator: Des. Vladimir Abreu da Silva).

Ademais, mostra-se incoerente a sentença que julga procedente o pedido da parte ante a alegação de inexistência de contratação, quando há pedido expresso da ré para produção de prova técnica capaz de demonstrar a regularidade da contratação questionada.

Ora, em casos como o tratado nos autos, o magistrado deve conceder à parte a oportunidade para comprovar suas alegações, viabilizando que se desincumba do ônus probatório que lhe é imposto por lei, em pleno exercício de seu direito de defesa.

Destarte, caracterizado o cerceamento de defesa, deve-se anular o feito para que volte à instância inferior para regular prosseguimento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO da SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A E DOU-LHE PROVIMENTO PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

Em consequência, desconstituo a sentença, para permitir que seja realizada a prova pericial fonética requerida pela Ré SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A, bem assim outras que, a critério do juízo a quo, sejam necessárias para o deslinde da causa

Em consequência. fica prejudicado o julgamento do mérito da apelação do BANCO BRADESCO S.A. em razão da anulação da sentença.

P.R.I.C.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 16/09/2025